Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743352-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL VICTOR BACALHAU IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Manoel Victor Bacalhau, com a finalidade de impugnar ato supostamente praticado pelos Exmos. Senhores Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Presidente da Comissão do Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto do TJDFT, consistente no indeferimento do pedido de isenção da taxa para inscrição preliminar, de suposto doador de medula óssea, por falta de documentação comprobatória que ateste a referida doação. O pedido liminar foi analisado, e indeferido, em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura (id. 42473126). Notifique-se a(s) autoridade(s) Impetrada(s) para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora